Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727285-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES AGRAVADO: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710070-94.2022.8.07.0001, que tem como executado BENAMI JOSE GOMES JUNIOR. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença que deu por “satisfeita a obrigação e extingo o cumprimento de sentença com arrimo no art. 924, inciso II, CPC”, no dia 25/8/2022 (ID 134816034). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator